Tribunal: TJDFT
Processo: 0704052-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704052-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. E. R. D. S. REPRESENTANTE: SIMONE SILVESTRE DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando-se a interposição de Agravo Interno pelo Distrito Federal (ID 14609308 - Pág. 1/8), remetam-se os autos à Defensoria Pública para manifestação. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer, conforme determinado na decisão de ID 14524275 - Pág. 2. Por fim, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília, 4 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator